Tribunal: CARF
Processo: 13921.000129/2005-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13921.000129/2005-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.633 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
VILMAR STECANELLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ERRO DE FATO. MEIOS DE
PROVA. LANÇAMENTO. DESCABIMENTO.
Constatado erro de fato no preenchimento da declaração de ajuste anual, cabe a
retificação de ofício pela autoridade fiscal, a fim de corrigir o erro formal
detectado, nos termos do art. 147, § 2o do CTN.
Afasta-se a autuação quando os elementos de prova que fundamentam as
alegações de defesa estão a demonstrar a existência de erro de fato no
preenchimento da declaração de ajuste anual, a justificar a inocorrência da
omissão de rendimentos, eis que, o lançamento deve-se conformar à realidade
fática.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo utilizar-se dessas provas, desde que
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13921.000129/2005-91
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.633 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13921.000129/2005-91

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Wilderson
Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano calendário de
2002, exercício de 2003, no valor de R$ 3.052,76, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrente do trabalho
sem vínculo empregatício, no valor de R$ 13.601,37, conforme se depreende do auto de infração
constante dos autos, culminando com a apuração do imposto suplementar no valor de R$
1.490,25 (fls. 9/13).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 06-20.140, proferido pela 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Curitiba - DRJ/CTA (fls. 38/41):
O auto de infração de fls. 06 a 10 exige do sujeito passivo o montante de R$ 1.490,25
de imposto de renda suplementar, acrescido de multa de oficio à razão de 75% e juros
moratórios, referentes ao ano calendário de 2002, em consequência de ter restado
caracterizada omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício
recebido de pessoa jurídica, em afronta ao disposto nos artigos 1o a 3o e §§, da Lei no
7.713, de 1988, artigos 1o a 3o da Lei no 8.134, de 1990, artigo 1o da Lei no 9.887, de
1999, artigos 1o, 2o e 15 da Lei no 10.451, de 2002 e artigos 43/44 do Decreto no 3.000,
de 26/03/1999, RIR/99. A base legal para a exigência da multa e dos juros está descrita
à fl. 10.
Cientificado em 04/10/2005 (fl. 29), apresentou impugnação ao feito, fl. 01/03, onde
alega que efetua o transporte rodoviário de alunos do Município de Francisco
Beltrão e o informe de rendimentos é enviado Via DIRF à Receita Federal,
reduzido de 40%, a título de despesas de manutenção, conforme legislação
pertinente; que o valor a ser oferecido à tributação é R$ 17.050,01, conforme
demonstra; que está havendo excesso na tributação, uma vez que está sendo tributado o
valor bruto dos serviços prestados (R$ 28.416,69) mais R$ 13.601,37 como outros
rendimentos recebidos de pessoa jurídica; que o valor a ser tributado está sendo
considerado em duplicidade; que em 03/02/2005 apresentou declaração retificadora
informando o CNPJ da fonte pagadora, sem, no entanto, alterar o valor recebido; que o
erro está no fato de a Prefeitura haver informado na DIRF o valor líquido dos
rendimentos, já deduzidos os 40% que a lei permite e que só possui esta fonte de renda.
Ao final, pede o cancelamento da exigência e a restituição do que lhe é devido.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CTA, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 18/12/2008 (fls. 43), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 05/01/2009, recurso voluntário (fls. 44/50), trazendo os argumentos a
seguir brevemente sintetizados:
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.633 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13921.000129/2005-91

Alega, o Recorrente, que recebeu a título de “transportes municipais de passageiros” no
ano de 2002 o equivalente a R$ 28.416,69 (Vinte oito mil quatrocentos e dezesseis reais
e sessenta e nove centavos), com imposto de renda na fonte R$ 813,13 (oitocentos e
treze reais e treze centavos).
Que ao avaliar a sua situação, recebeu orientação do plantão da Receita Federal em
Cascavel, no sentido de declarar da forma como foi recebido mês a mês, como física.
Concorda que este procedimento foi tomado de forma equivocada, contrariando o art.
47 do RIR/99.
Que o valor da DIRF apresentada pela Prefeitura de Francisco Beltrão, apenas
contempla o valor liquido já descontado os 40%, ao teor da legislação de regência.
O Valor repassado pela municipalidade é R$ 13.601,37, mais o valor declarado de modo
irregular na pessoa física no total de R$ 28.416,69, totalizando R$ 42.018,06, elevando
consideravelmente a base de cálculo e em vez de restituir R$ 732,43, considerado como
mínimo, que é de direito, está sendo tributado em R$ 1.490,25, além de multa e juros.
Que o valor de R$ 13.601,37 lançado na DIRF refere-se ao período em que houve
retenção de IRRF, oportunidade em que anexa outro extrato do total dos valores
recebidos pelo contribuinte, onde os meses de janeiro, março e dezembro de 2002, não
consta retenção pela fonte pagadora, e foi desta junção que se tributou o Recorrente no
caso concreto.
Que não recebeu outras receitas no período autuado.
Apresenta gráfico comprovando que o valores informados pela municipalidade, via
DIRF, são idênticos ao declarado no importe de 60% como base de cálculo (art. 47 do
RIR/99), à exceção do mês de setembro de 2002, que possui uma diferença de R$
205,68, por ele não identificada.
Requer, ao final, seja reformada a decisão recorrida, para lhe restituir o que de seu
direito, entre os valores de R$ 732,43 a R$ 813,13, excluindo o excedente com os encargos
legais. Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 53/61.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas:
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.633 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13921.000129/2005-91

Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CTA, que manteve
a autuação em face da omissão de rendimentos recebidos da Prefeitura Municipal de Francisco
Beltrão (R$ 13.601,37), decorrente do processamento da DAA/2003, importando na apuração do
imposto suplementar de R$ 1.490,25, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise acerca do todo processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, o Recorrente instrui a peça recursal,
dentre outros e em especial, com a relação de pagamentos realizados e retenção do IRRF
emitidos pela fonte pagadora (fls. 59).
Assim, passo ao cotejo da documentação constante dos autos e da ora novamente
trazida, em relação aos fundamentos motivadores da autuação subsistente traçados na decisão
recorrida (fls. 39/41):
Em 17/04/2003 o sujeito passivo apresentou declaração de ajuste anual, referente ao
ano-calendário de 2002, onde informou como rendimentos tributáveis, valores
recebidos de pessoas físicas, no importe de R$ 28.416,69 e carnê-leão, de R$ 813,13
(fls. 12/15).
Em 07/01/2005, a autoridade fiscal em ato de revisão de oficio, somou ao valor
declarado os rendimentos informados em DIRF pela Prefeitura do Município de
Francisco Beltrão, no importe de R$ 13.601 ,37 e efetuou o lançamento que ora se
discute (fos. 32/33).
Na defesa apresentada, o autuado argumenta inicialmente que preencheu sua
DIRPF/2002 com erro, informado seus rendimentos como recebidos de pessoas físicas,
os quais teriam sido percebidos de pessoas jurídicas, exclusivamente do Município de
Francisco Beltrão. Alega, também, que tais rendimentos decorreram da prestação de
serviços de transporte de passageiros, sendo sujeito à tributação apenas 60% (sessenta
por cento) do montante bruto recebido.
(...)
Da análise da DIRPF/2002 revisada pode-se observar que o contribuinte informou
como rendimentos tributáveis o total de R$ 28.416,69, fl. 13, sem ter feito constar nela
o CNPJ de sua principal fonte pagadora, dando a entender que tais rendimentos
foram percebidos de pessoas físicas. Agora, na fase impugnatória, alega ter incorrido
em erro na informação prestada, querendo fazer crer que somente auferiu rendimentos
de pessoas jurídicas, exclusivamente do Município de Alto Rio Doce.
A alegação de erro de preenchimento não ficou caracterizada nos autos, o valor
informado na declaração apresentada a título de rendimentos tributáveis R$
28.416,69, diverge, em termos de valor, bastante daqueles incluídos àqueles títulos
pela Fiscalização, que foi: R$ 13.601,37. Nem na fase impugnatória, oportunidade em
que sustenta que o valor tributável correto é R$ 17.050,01, se identifica com aquele
declarado. Portanto, não ocorreu a identidade necessária para a configuração da
alegação de erro de preenchimento. E, não tendo o interessado trazido aos autos
documentos que façam prova nesse sentido, há de ser mantido no presente Acórdão o
procedimento fiscal que considerou aqueles R$ 28.416,69 como recebido de outras
fontes pagadoras que não o Município de Francisco Beltrão.
(...).
Ora, não podem os contribuintes, a bel-prazer, informar dados à RF e, posteriormente,
quererem exclui-los sem qualquer justificativa. Os contribuintes ao apresentarem suas
DIRPF têm responsabilidade sobre as informações nelas constantes, podendo retificá-
las somente com a comprovação do erro cometido, via documentação hábil e
idônea e, mesmo assim, dentro do prazo regulamentar, ou seja, antes do início de
qualquer procedimento de oficio adotado pela Fiscalização da RF acerca dessas
informações, como prevê 0 art. 832 do RIlUl999.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.633 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13921.000129/2005-91

Alegar, na fase impugnatória, que os rendimentos informados via Declaração de Ajuste
Anual do IRPF não foram recebidos ou que estão incluídos em outros considerados
omitidos, sem qualquer prova disso, solicitando, simplesmente, sua exclusão, é
completamente descabido. É máxima do direito que alegar e não provar é o mesmo
que não alegar.
A autoridade fiscal, ao lançar a omissão de rendimentos verificada, baseou-se apenas e
tão-somente na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf, do ano de
retenção de 2002, apresentada pelo Município de Francisco Beltrão, CNPJ n°
77.816.510/0001- 66, conforme consta da tela de fls. 32/33.
(...)
Portanto, no entender desta relatora o procedimento da autoridade revisora foi correto
ao considerar o total dos rendimentos tributáveis do contribuinte o somatório da
importância declarada a esse título com o valor considerado omitido.
Pois bem. Após análise detida dos autos, entendo que a insurgência recursal
merece prosperar.
No presente feito, no que tange aos rendimentos recebidos no valor de R$
13.601,37, da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, em face do transporte de alunos no
decorrer do ano-calendário de 2002, ao teor da DIRF acostada aos autos (fls. 35/36), de fato, eles
constituem ao em torno de 60% dos valores recebidos e sujeitos à tributação, ao teor da
legislação de regência (art. 9o da Lei no 7.713/88 e art. 47 do RIR/99), tendo o Recorrente em sua
DAA/2003 informado a totalidade dos rendimentos recebidos, no valor de R$ 28.416,69 e IRRF
de R$ 813,13 (fls. 28/30).
Por seu turno, a declaração emitida pela municipalidade (fls. 59), valida e atesta o
vínculo contratual mantido com o Recorrente, informando, dentre outros, o montante dos valores
pagos pela prestação de serviços de transporte de passageiros de R$ 28.416,69 – com valores
recebidos durante todo ano de 2002, enquanyo a DIRF apenas registra e considera os valores
recebidos nos meses de abril a novembro/2002 (fls. 35/36) – e o IRRF de R$ 813,13, cujo
vínculo laboral não foi questionado pela decisão recorrida, que apenas reafirmou a omissão de
rendimentos diante da informação de que os rendimentos integralmente declarados não estavam
vinculados à fonte pagadora conforme alega, mas sim foram recebidos de pessoas físicas.
Todavia, o comprovante de rendimentos e retenção do IRRF emitido pela
municipalidade (fls. 59), aliado à DIRF retificadora constante dos autos (fls. 35/36), de fato,
estão a demonstrar a ocorrência do pagamento, tendo sido consignado em DIRF apenas o valor
da parcela tributável ao teor da legislação de regência (R$ 13.604,37), além de indicar o imposto
retido (813,13), o que valida as informações lançadas na DAA/2003, não descurando que o
próprio Recorrente, desde a impugnação é categórico em afirmar que somente possui esta
fonte de renda, não recebendo outras receitas no período autuado.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido, tem-se que em relação a omissão de rendimentos apurada, o Recorrente se
desincumbiu do ônus que lhe competia ao demonstrar que incorreu em erro ao declarar os
valores integrais recebidos pela prestação de serviços de transporte de alunos à municipalidade
(R$ 28.416,69) como recebidos de pessoas físicas, informação esta, aliás, contemplada no corpo
da DAA, cuja boa-fé restou comprovada, calhando na espécie, ante a comprovação do o erro de
fato, a retificação de ofício deve ser procedida, na exata dicção do art. 147, §2o do CTN.
Vale salientar, por oportuno, que no processo administrativo fiscal os princípios
da verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.633 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13921.000129/2005-91

por ocasião da atuação, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível a
revisão do lançamento. Nesse ponto o art. 149 do CTN determina ao julgador administrativo
realizar de ofício o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência
(art. 37, caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal,
harmonizando-o com os dispositivos legais, calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e
indispensável, a revisão do lançamento objurgado.
Destarte, restando demonstrada, ao meu sentir, a inocorrência de omissão de
rendimentos, e evidenciado o erro de fato no preenchimento da DAA – tendo em mente que erros
ou equívocos não tem, perante a legislação tributária, o condão de se transformar em fato gerador
de obrigação tributária, sob pena injustiça fiscal – compete à autoridade lançadora promover a
retificação de ofício da DAA, para que a mesma possa refletir a correta conduta fiscal do
contribuinte, espelhando os rendimentos por ele recebidos e tributados em conformidade com a
legislação de regência, data a especialidade dos serviços prestados.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para afastar a autuação em relação à omissão de rendimentos apurada no
ano-calendário de 2002, exercício de 2003.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital